Tribunal: TJDFT
Processo: 0746676-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA-DF. LEI No 11.697/2008. RESOLUÇÃO No 23/2010 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL.
1. Na presente hipótese o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga-DF determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que suscitou conflito negativo de competência.
2. A competência atribuída às Vara de Falências e Concordatas está prevista no art. 33 da Lei no 11.697/2008.
3. O art. 2o da Resolução no 23/2010 deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que compete ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal julgar as ações que envolvam as matérias relacionadas em seus incisos I a VI.
4. Diante da constatação de que o objeto do litígio ora em exame não se encontra delineado no art. 2o da Resolução no 23/2010, deve ser observada a competência residual das Varas Cíveis.

5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado da Segunda Vara Cível de Taguatinga-DF.